Tribunal: TJDFT
Processo: 0739999-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que autorizou a penhora das cotas sociais de sócio de empresa em recuperação judicial, visando à satisfação de débito em execução. A agravante alegou que a recuperação judicial da empresa impossibilitaria a penhora das cotas sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: verificar a possibilidade de penhora de cotas sociais de sócio de empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo Interno é prejudicado pela possibilidade de julgamento direto do mérito do Agravo de Instrumento, conforme os princípios da primazia do mérito e economia processual.
4. Inovação recursal configurada quanto à alegação de impenhorabilidade das cotas sociais, violação à ordem de preferência e o princípio da affectio societatis, porque estas questões não foram objeto de apreciação em primeira instância, o que impede o seu conhecimento, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
5. O art. 835, inciso IX, do CPC permite a penhora de cotas sociais de sociedades simples e empresárias, considerando que essas cotas pertencem ao sócio, não integrando o patrimônio da empresa.
6. No caso, a penhora refere-se exclusivamente às cotas do sócio executado, sem confusão patrimonial com a empresa em recuperação judicial, sendo desnecessária a submissão ao juízo universal.
7. A interposição de Agravo Interno, embora tenha sido considerado prejudicado, não configura recurso protelatório, pois decorre do exercício legítimo dos direitos ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF/1988), e não é o caso de aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
1. A penhora de cotas sociais de sócio de empresa em recuperação judicial é admissível, pois essas cotas pertencem ao sócio e não ao patrimônio da empresa.
2. A interposição de agravo interno, por si só, não caracteriza recurso protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, inciso IX, 300, 311, 79, e 80, inciso VII; CF/1988, art. 5o, inciso LV; Lei 11.101/2005, arts. 47, 49, 50, 59; CC, arts. 360, 364, 365.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.860.854/SP, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022; REsp 1.803.250/SP, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, rel. p/ acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1o/7/2020; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.398.452/SP, rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.